Tribunal: TJMT
Processo: 0023333-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023333-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 854.508.981-34 (APELANTE), LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - CPF: 830.909.671-20 (ADVOGADO), FLAVIA APARECIDA COSTA M. SALDANHA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO ROJAS MOREIRA - CPF: 690.807.471-49 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), FLAVIA APARECIDA COSTA M. SALDANHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EFEITOS DA REVELIA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I- O Requerido foi intimado para juntar aos autos o instrumento procuratório ao advogado que subscreveu a contestação e não o fez, sendo-lhe decretada a revelia.

II- Constatado o grau de culpa por parte do condutor do veículo, é devida a reparação por danos morais e materiais decorrentes do acidente ocorrido.

III- Quanto ao montante a ser indenizado, mostra-se prematura qualquer decisão a respeito, na medida em que não se tem certeza a respeito da situação existente, o que, tal como decidido, deverá ainda ser apurado.

IV- São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral ao Autor, que ultrapassa o mero aborrecimento.

V- Para o arbitramento de indenização por danos morais devem ser levados em conta os fatos e as circunstâncias do acidente. Não havendo critério técnico para estabelecer o valor da indenização, devem ser sopesados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para valorar o dano.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021